Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCER DE MAMA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO PARTICULAR. PERÍCIA OFICIAL CONTEMPORÂNEA. RECIDIVA DA ENFERMIDADE. CURA DA PACIENTE. BENEFÍCIO DEVIDO. SÚMULAS No 598 E 627 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que, em sede de recurso de apelação interposto em ação declaratória visando a isenção de IR e contribuição previdenciária, julgou monocraticamente o recurso, na forma do art. 932, IV, a, do CC, por ser contrário à súmula do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. No presente agravo interno, o Distrito Federal e o instituto de previdência reiteram as alegações deduzidas no apelo aduzindo que a concessão da isenção ocorreu a revelia de laudo médico oficial e sem comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença, pelo que defende o afastamento da Sumula no 627 do STJ ao caso dos autos, por se tratar de câncer mamário com alto índice de cura.
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir se o laudo particular, ainda que ausente perícia médica oficial contemporânea apontando a atualidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, seria suficiente para reconhecer a isenção do imposto de renda e do recolhimento da contribuição previdenciária à paciente, supostamente curada de câncer de mama.
3. Sobre o tema, a posição consagrada na Súmula no 627 do STJ preceitua que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. 3.1. Isso porque, mesmo que o paciente após submetido a tratamento se apresente relativamente curado, sem sinais de recidiva da enfermidade, ainda assim será devida a isenção, pois o benefício objetiva minorar o sacrifício do contribuinte reduzindo os encargos financeiros relativos aos acompanhamentos médicos periódicos, aquisição de medicações, além de manter cuidados adicionais com a saúde. 3.2. Desta feita, as pessoas portadoras de neoplasia maligna, ou outras doenças graves, são isentas da incidência de imposto de renda sobre o valor auferido a título de aposentadoria, pensão ou reforma, inexistindo restrição temporal ou de recidiva da enfermidade, tampouco condicionamento do benefício à eventual cura da moléstia. 3.3. Precedente: “O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos.” (REsp n. 1.836.364/RS, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe de 17/6/2020.)
4. Noutro giro, a Súmula no 598 do STJ revela ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 4.1. No caso, restou suficientemente comprovado que a autora padeceu de carcinoma de mama devidamente diagnosticado, sendo inclusive submetida ao procedimento de mastectomia, conforme diversos relatórios médicos anexados aos autos, além de exames laboratoriais, se revelando desnecessária apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do benefício.
5. Portanto, a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária aos portadores de neoplasia maligna está prevista em lei (art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 e art. 61, §1o, da LC 768/08) e independente da contemporaneidade dos sintomas ou condicionamento a eventual cura da moléstia (Súmula n. 627 do STJ), tampouco da apresentação de laudo oficial (Súmula n. 598 do STJ), inexistindo motivo para reforma da decisão agravada.
6. Agravo interno improvido.